Tribunal: TJSP
Processo: 1028046-58.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de cobrança fundada em contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo. Venda casada não comprovada. Morte do segurado. Art. 781, do Código Civil, que permite o pagamento de indenização acima do capital segurado em caso de mora do segurador. Mora comprovada. Dano moral não configurado. Baixa do gravame. Pedido não deduzido na inicial, tratando-se de inadmissível inovação.

Ementa:
Ação de cobrança fundada em contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo. Venda casada não comprovada. Morte do segurado. Art. 781, do Código Civil, que permite o pagamento de indenização acima do capital segurado em caso de mora do segurador. Mora comprovada. Dano moral não configurado. Baixa do gravame. Pedido não deduzido na inicial, tratando-se de inadmissível inovação. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para compelir o segurador a quitar integralmente a dívida contraída pelo segurado com a instituição financeira, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.